Tribunal: TJSP
Processo: 1005164-08.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa do banco réu. Sentença que julgou os pedidos procedentes, com declaração de inexigibilidade da dívida e condenação do demandado ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Apelo exclusivo do banco réu.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa do banco réu. Sentença que julgou os pedidos procedentes, com declaração de inexigibilidade da dívida e condenação do demandado ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Apelo exclusivo do banco réu. Sem razão. Preliminar. Documentos juntados ao feito apenas na via recursal, no próprio corpo das razões de apelação. Questão que não envolve fato novo. Documentos desconsiderados. Mérito. Sentença que deve ser mantida na íntegra. Requerido que não colaciona ao feito nenhum documento apto a comprovar a existência da relação jurídica. Anotação indevida. Danos morais in re ipsa. Quantia adequada ao caso concreto. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.